Tribunal: STF
Processo: AP 2322
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECEBIMENTO DO ADITAMENTO À DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.



    1. Não merecem acolhida os Embargos de Declaração quando o acórdão recorrido não padece de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.



    2. O recebimento da peça acusatória não representa cognição exauriente sobre os fatos, mas mero juízo de delibação quanto à existência de crime e indício mínimo de autoria. Precedentes.



    3. Embargos de Declaração rejeitados.